Tribunal: TJBA
Processo: 8000241-45.2021.8.05.0175
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000241-45.2021.8.05.0175

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ISAURO DE JESUS PEREIRA FILHO

Advogado(s)
:
THIAGO PEIXOTO DE ALMEIDA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , FELICIANO LYRA MOURA

EMENTA

Apelação cível. Suspensão fornecimento energia elétrica. Sentença que condenou a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Majoração. Restou incontroverso que houve a suspensão no fornecimento de energia na unidade consumidora do apelante
“
por um longo prazo, e não somente por um dia, privando a parte autora de usufruir de serviço essencial às suas atividades cotidianas básicas”
, conforme se afere da Sentença.
O valor da indenização deve ser estipulado em consonância com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a não representar fonte de enriquecimento sem causa ou punição excessiva. Assim, levando-se em consideração a dupla finalidade do instituto, pautada na punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática lesiva e na compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados, imperativa a majoração do quantum indenizatório, em razão das circunstâncias que envolvem o caso concreto, ante a demora da apelada em restabelecer o serviço, numa efetiva falha na prestação de serviço, ultrapassando o mero dissabor.
Dano moral majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Honorários advocatícios
sucumbenciais majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, com base no art. 85, § 11, CPC.
Recurso provido
.